Tribunal: TJSP
Processo: 2092132-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. Executada que questiona a existência da obrigação e seu valor, questões que foram decididas anteriormente por decisão não recorrida. Alegações de existência de coisas julgadas que devem ser feitas no juízo, sob pena de supressão de instância.

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. Executada que questiona a existência da obrigação e seu valor, questões que foram decididas anteriormente por decisão não recorrida. Alegações de existência de coisas julgadas que devem ser feitas no juízo, sob pena de supressão de instância. Agravo não provido.